Tribunal: TJDFT
Processo: 0705118-61.2025.8.07.0003
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-09-03
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRAS NÃO AUTORIZADAS. BLOQUEIO INDEVIDO. DANO MORAL EXISTENTE. MONTANTE REDUZIDO. RECURSO PROVIDO EM PARTE.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Inominado interposto pela parte requerida contra a sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando-a ao pagamento de R$ 5.000,00, a título de reparação por danos morais.
2. Em suas razões recursais, o recorrente afirma que a tentativa de compra no cartão de crédito foi recusada pela máquina e não pela instituição financeira. Sustenta a inexistência de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão cinge-se a verificar a existência de danos morais em razão de falha na efetivação de compras e cancelamento de cartão de crédito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Cuida-se de relação jurídica de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada a partir das regras estabelecidas pelo Código de Defesa do Consumidor.
5. Na hipótese, o recorrido relata que, no dia 18/12/2024, tentou realizar uma compra de R$ 8.000,00 em uma loja, porém a transação foi negada (IDs 74092866, 74092867 e 74092868). Assim, entrou em contato com o banco recorrente (ID 74092869), e logrou efetuar uma compra com valor reduzido, de R$ 3.500,00 (ID 74092867). Ao tentar pagar o restante da quantia, teve as transações novamente negadas, de modo que contatou o banco novamente, sendo surpreendido com o cancelamento do cartão. Após comparecer em uma agência da instituição financeira, foi emitido novo cartão, porém a entrega somente foi feita no mês seguinte (ID 74092895, pág. 5). Afirma que realizou uma viagem (ID 74092870) e não pode utilizar o cartão para custear as suas despesas como havia planejado.
6. A manutenção do bloqueio de compras, mesmo após o consumidor ter entrado em contato com a instituição financeira, e o posterior cancelamento indevido do cartão de crédito configuram falha na prestação do serviço da parte recorrente. Ademais, a alegação de que as compras foram negadas em razão de erro na máquina do vendedor não é verossímil, considerando que algumas das transações foram regularmente realizadas.
7. Em relação ao dano extrapatrimonial, destaque-se que é aquele que agride ou menospreza, de forma acintosa ou intensa, a dignidade humana, não sendo razoável inserir meros contratempos ou aborrecimentos, sob pena de relativizar o instituto (CF, art. 5o, V e X). No caso, a falha na prestação do serviço culminou em constrangimento ao consumidor, que não conseguiu concluir a compra almejada, além de ter desequilibrado o seu planejamento financeiro, visto que teria ficado sem acesso ao seu cartão e ao aplicativo bancário.
8. Em relação à fixação do montante da indenização extrapatrimonial, entende-se que, em observância às características do caso concreto e das partes, a quantia fixada na origem (R$ 5.000,00) é excessiva, devendo ser minorada ao patamar de R$ 2.000,00, valor que é razoável e suficiente à reparação do dano, sem gerar enriquecimento ilícito aos recorridos e sem deixar de conferir o caráter pedagógico de sua fixação. Nesse sentido: TJDFT, Acórdão 1844888.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso provido em parte para reduzir a condenação fixada a título de danos morais ao montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais).
10. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
11. O juízo sentenciante nomeou advogado dativo para a parte requerente, ora recorrida, com a finalidade de representá-la na oferta de contrarrazões, nos termos da Lei Distrital n. 7.157/22 e no Decreto Distrital n. 43.821/2022, sendo certo que o artigo 22, do citado Decreto, fixa os parâmetros para fixação dos honorários advocatícios do patrono nomeado. Assim, observado o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, fixo os honorários devidos ao advogado dativo, nomeado no feito, em R$ 300,00 (trezentos reais), devendo ser expedida a certidão pertinente pela instância de origem (artigo 23, do Decreto n. 43.821/2022).
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1844888, Rel. Silvana Da Silva Chaves, Segunda Turma Recursal, j. 15.4.2024.